Tribunal: CARF
Processo: 10880.906469/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSSO DESNECESSIDADE.
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, não se verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de decisão definitiva de outro processo já julgado e encerrado.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10880.906469/2012-91
ACÓRDÃO
3301-014.302 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSSO DESNECESSIDADE.
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal,
não se verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso,
no aguardo de decisão definitiva de outro processo já julgado e encerrado.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de
que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus
sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT".
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a
homologação das compensações até o limite do direito creditório deferido. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
014.300, de 27 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.680466/2011-
31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.302 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906469/2012-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido de ressarcimento
PER no 25159.65523.191207.1.1.01-8712 e não homologou a compensação declarada DCOMP no
23002.69831.211207.1.3.2313, que utilizou o crédito de ressarcimento de IPI relativamente ao 3o
trimestre de 2007, no montante de R$ 5.019.046,49 (cinco milhões, dezenove mil, quarenta e seis
reais, quarenta e nove centavos).
Os Fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS
DA AMAZÔNIA OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, somente sobre os produtos adquiridos com a
isenção concedida aos produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais produzidos por estabelecimentos localizados na Amazônia
Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de administração
da SUFRAMA, e empregados como MP, PI e ME na industrialização de produtos
sujeitos ao imposto.
RESSARCIMENTO DE IPI. INSUMOS DESONERADOS DO IMPOSTO. DIREITO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível, na ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal do
sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a insumos isentos, uma vez que
inexiste montante do imposto cobrado na operação anterior.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.302 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906469/2012-91
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
AÇÃO JUDICIAL. ALCANCE.
O provimento jurisdicional somente abrange o objeto da demanda judicial, vale
dizer, o conteúdo do pedido da petição inicial.
DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso, e limitada a vinte por cento.
Cientificado do acórdão recorrido o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo, em síntese, os seguintes tópicos:
1. DA TEMPESTIVIDADE
2. DOS FATOS
3. DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS E O AI MPF n°
0812400.2011.01324 E SOBRESTAMENTO DESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO
4. DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS
5. DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
6. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA
Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso voluntário e, consequentemente,
homologadas integralmente as compensações realizadas.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula
o processo administrativo fiscal (PAF). Portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.302 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906469/2012-91
4

PRELIMINAR

SOBRESTAMENTO DO PROCESSSO
Conforme a decisão recorrida o sobrestamento foi aduzido nos seguintes termos:
Requer a interessada o sobrestamento do presente enquanto não julgado,
definitivamente, o auto de infração controlado pelo processo no
19311.720481/2012-30, tendo em vista a identidade dos fundamentos.
A decisão recorrida entendeu que não seria cabível o sobrestamento conforme
excertos a seguir transcritos:
Na verdade, inexiste uma previsão normativa expressa à situação em tela.
Neste diapasão, nada impede que os processos possam ser analisados e julgados
separadamente.
Todavia, é óbvio que, possuindo a não homologação das compensações e o auto de
infração a mesma causa, a princípio, a improcedência da impugnação implicaria na
improcedência da manifestação de inconformidade. Mas a impugnação ao auto de
infração já foi julgada por esta mesma 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão Preto (SP), em sessão de 12/03/2013. A matéria debatida
na manifestação de inconformidade é, praticamente, a mesma enfrentada na
impugnação, de modo que o entendimento expressado por ocasião daquele
julgamento está sendo mantido neste voto, pois não se vislumbram novos fatos a
serem considerados.
Observa-se, entretanto, que o recurso voluntário nos autos do processo
19311.720481/2012-30 foi objeto do acórdão no 3402-003.000, de 26 de abril de
2016 (fls.1051 a 1093 do processo eletrônico), proferido Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, que deu
provimento parcial ao recurso voluntário nos seguintes termos: (i) por maioria de
votos, para excluir a multa de ofício com base no art. 486, II, do RIPI/2002 e art.
567, II, do RIPI/2010, quanto aos fatos geradores em relação aos quais o
Contribuinte se comportou segundo o entendimento firmado pela CSRF; e (ii) pelo
voto de qualidade, negou-se provimento quanto às demais matérias.
A recorrente interpôs Recurso especial no processo 19311.720481/2012-30
resultando no acórdão 9303-007.538 – 3a Turma da CSRF no qual foi negado
provimento.
Cabe ressaltar que o Voto vencedor do acórdão 9303-007.538 consignou que a
decisão definitiva do recurso 592.891 tornaria despiciendo a análise das demais
questões de mérito suscitadas
4 – Direito ao crédito do IPI na aquisição de matéria-prima isenta da ZFM
Quanto ao tema, diga-se, de plano que, conforme anotado pela própria recorrente,
a decisão definitiva do recurso no 592.891, submetido pelo Supremo Tribunal
Federal ao regime de repercussão geral, ainda não foi proferida. Em tais condições
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.302 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906469/2012-91
5
este Tribunal Administrativo não está compelido a observar o entendimento que,
até o momento, estaria prevalecendo nos debates sobre a matéria.
(...)
E, afinal, não é justamente essa a controvérsia que maior polêmica causa na
presente lide? Se os insumos adquiridos da Amazônia Ocidental ou da Zona Franca
de Manaus fossem, deliberadamente, contemplados com a concessão de créditos
calculados com base em Imposto que não foi pago nem era devido, então, não
haveria razão para nenhuma para que se confrontasse a competência da Suframa
com a competência da Secretaria da Receita Federal, nem a efetiva utilização de
produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, nem a alcance do mandado de segurança coletivo
alegadamente concedido à parte.
Outra é a situação na presente data em vista da decisão definitiva do recurso no
592.891, submetido pelo Supremo Tribunal Federal ao regime de repercussão
geral já foi proferida.
Embora o julgamento do Auto de Infração lavrado para exigência de IPI e de multa
de ofício tenha abordado sobre questões que se confundem com o mérito do
pedido de ressarcimento/compensação, entendo que o procedimento nesse caso
consiste em se analisar o mérito do direito creditório nestes autos, julgando-se as
razões trazidas pela recorrente. São estes autos o lugar jurídico próprio em que
devem ser travadas as discussões acerca do mérito da não homologação da
compensação declarada, sob pena de violação ao rito previsto nos §§ 9°, 10 e 11
do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.”
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, não se
verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de
decisão definitiva de outros processos em andamento.
Entendo que não cabe neste caso o sobrestamento do processo visto que inexiste
uma previsão normativa expressa à situação em tela e existem fatos novos não
considerados no processo 19311.720481/2012-30 que foi julgado e encerrado .
Aprecio,
Não acolho a preliminar.

MÉRITO
Embora sejam diversos os argumentos de defesa manejados na peça do recurso
voluntário, cabe destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à
Recorrente, sob fundamento único, em virtude da decisão proferida pelo STF no
RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, que é vinculante a este
Conselho, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF. Por essa razão, deixo de analisar
as demais alegações recursais.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.302 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906469/2012-91
6

DO DIREITO AO CRÉDITO COM BASE NA ISENÇÃO DO ART. 81, II, DO
RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 9° DO DL N° 288/67)
Alega a recorrente que tem direito ao crédito do IPI em questão amparado em
outro fundamento suficiente e autônomo.
4.3. DO DIREITO AO CRÉDITO DO IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA
ISENTA ORIUNDA DE FORNECEDOR SITUADO NA ZONA FRANCA DE MANAUS
(...)
4.3.2. Conforme se verifica das notas fiscais, o concentrado adquirido pela
RECORRENTE da RECOFARMA também é isento, com base no art. 69, II, do RIPI/02,
porque oriundo da Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de produtos
sujeitos ao IPI (refrigerantes). (...)
4.3.7. Por isso, em 22.10.2010, o Plenário do STF reconheceu, nos autos do RE n°
592.891-SP, a existência de repercussão geral da questão específica concernente
ao direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos beneficiados por isenção
subjetiva, ou seja, oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus:
Esta questão foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, tema no 322 , ao julgar o
RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, que transitou em julgado
em 18/02/2021 ,fixando a seguinte tese:
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 153, § 3o, II, da Constituição
Federal, a constitucionalidade, ou não, do aproveitamento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI decorrentes de aquisição de insumos,
matéria-prima e material de embalagem, sob o regime de isenção, oriunda da Zona
Franca de Manaus.
Tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Neste mesmo sentido o Acórdão
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A despeito dos vários argumentos de defesa tecidos na peça do recurso voluntário,
cabe destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à Recorrente, sob
fundamento único, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE no 592.891/SP,
sob o regime de repercussão geral, que é vinculante a este Conselho, nos termos
do art. 62, §2°, do RICARF. Por essa razão, deixo de analisar as demais alegações
recursais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema no 322 de repercussão geral,
RE no 592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.302 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906469/2012-91
7
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. A ementa foi assim redigida:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais
direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol
do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois
este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da
finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não
cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida
como uma exigência de crédito presumido para creditamento diante de toda e
qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo,
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania
nacional. Recurso Extraordinário desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 19-09-
2019 PUBLIC 20-09-2019)Dessa forma, há fundamento superveniente para
reversão da glosa fiscal dos créditos apropriados por aquisição de insumos isentos
adquiridos da Zona Franca de Manaus. No mesmo sentido, os seguintes
precedentes desta Turma de julgamento: acórdãos n° 3301-010.541;
3301-010.542; 3301-010.543 e 3301-010.544.
Logo, em razão da vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial, há
de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de
IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus e a
consequente análise das compensações pela unidade de origem.
Conclusão Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Aprecio,
Razão assiste a recorrente.
Diante desse quadro geral delineado, e da repercussão geral sob a qual foi
exarado o Acórdão no RE 592.891/SP, os julgadores deste CARF devem adotar tal
decisão, por força da determinação contida no artigo 62, II, b do seu Regimento
Interno – RICARF.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.302 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906469/2012-91
8

Por todo o exposto, voto por não acolher a preliminar de sobrestamento e no
mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para deferir o Ressarcimento
e a Homologação das compensações vinculadas até este limite.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar arguida
e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a homologação das
compensações até o limite do direito creditório deferido.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 1349
DF CARF MF
Original